Tribunal: STF
Processo: HC 50448
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-24
Data de publicação: 1972-11-24

Ementa:
CRIME CONTINUADO. SE NAS VARIAS OPORTUNIDADES EM QUE O TEMA FOI
DISCUTIDO NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, NEGARAM ELES COM BASE NA PROVA
A SUA EXISTÊNCIA, NÃO E A VIA DO HABEAS CORPUS O CAMINHO PARA,
REAPRECIANDO TAIS ELEMENTOS ESCLARECEDORES, BUSCAR-SE CONCLUSÃO
DIVERSA. INDEFERIMENTO.